Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001915-20.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO MANOEL ZATTI FALCAO - CPF: 047.372.825-70 (EMBARGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), THIAGO DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.431-32 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e direito processual civil. Embargos de declaração. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Contrato de prestação de serviços educacionais e financiamento estudantil (fies). Alegação de omissão e contradição. Cláusulas contratuais. Ineficácia erga omnes da ação civil pública. Fundamentação clara e completa. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do estudante para declarar a inexistência de débito, julgar improcedente reconvenção e inverter os ônus
da
sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise das cláusulas do contrato FIES e à ciência inequívoca do estudante sobre valores residuais;

(
ii
) se o acórdão deixou de considerar a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública proposta pelo CADAM, com trânsito em julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as cláusulas contratuais à luz da legislação do FIES, concluindo pela invalidade da cobrança direta de valores residuais pela instituição de ensino, diante do disposto no art. 4o, §14, da L. 10.260/2001, com a redação dada pela L. 13.530/2017.

4. Rejeitou-se a alegação de ciência do estudante quanto à cobrança adicional, por se tratar de cláusula inválida, violadora dos princípios da legalidade, da função social do contrato e da boa-fé objetiva (
arts
. 421 e 422 do CC).

5. Quanto à alegação de omissão relativa à Ação Civil Pública do CADAM, o acórdão observou tratar-se de inovação recursal, vedada em embargos de declaração. Ainda que admitida, a improcedência da ACP não vincula os casos individuais, nos termos do art. 103 do CDC.

6. O voto reconheceu, ainda, que a improcedência da reconvenção impõe à instituição de ensino o pagamento autônomo de honorários advocatícios, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, que reconhece a independência entre ação principal e reconvenção.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão ou contradição no acórdão que afasta cláusula contratual contrária à legislação de regência do FIES e fundamenta a invalidação de cobrança direta à luz do art. 4o, §14, da L. 10.260/2001.

2. A improcedência de ação civil pública ajuizada por entidade estudantil não impede o ajuizamento de ações individuais por estudantes que não integraram a lide coletiva.

3. Os honorários advocatícios fixados em reconvenção são devidos de forma autônoma em relação à ação principal.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CC,
arts
. 166, VI; 421 e 422; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 85, §14; CDC, art. 103; L. 10.260/2001, art. 4o, §14 (com redação da L. 13.530/2017).

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.785.320/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 30/10/2023,
DJe
09/11/2023;
AgInt
no
AREsp
1.109.022/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29/04/2019,
DJe
02/05/2019;

TJMT, Apelação Cível no 0000015-14.2010.8.11.0041, Rel.a Des.a
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/10/2025, DJE 21/10/2025
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IEMAT
Sociedade Educacional
LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
João Manoel
Zatti
Falcão
, reformando a sentença de primeiro grau para:
d
eclarar a inexistência do débito de R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos);
j
ulgar improcedente a reconvenção proposta pela instituição de ensino;
e i
nverter o ônus
da
sucumbência, condenando a apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A embargante alega
(ID
328064899
)
, em síntese, a ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão embargado, sustentando que:
(i) o
julgado não teria enfrentado adequadamente a
Cláusula Quinta do Contrato FIES
, que prevê expressamente a responsabilidade do estudante pelo pagamento de eventual diferença entre o valor da semestralidade e o montante financiado pelo programa;
(
ii
) h
averia
ciência inequívoca do aluno
quanto aos valores praticados pela instituição de ensino, mediante rematrículas eletrônicas semestrais e termos de ciência assinados;
(
iii
) o
acórdão teria ignorado a existência de
dois contratos distintos e autônomos
: o contrato de financiamento estudantil (FIES) e o contrato de prestação de serviços educacionais;
(
iv
) n
ão teria sido considerada a
Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002
, proposta pelo Centro Acadêmico XII de
Agosto – Medicina (CADAM), julgada improcedente, com trânsito em julgado, que teria eficácia
erga omnes
e vincularia o presente caso
.

Por fim,
requer
o
acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

O embargado (ID

331178874
) apresentou as contrarrazões recursais requerendo o desprovimento
dos embargos
de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I –
Da
t
empestividade
e
Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos no prazo legal de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023 do Código de Processo Civil, sendo, portanto,
tempestivos
.

Quanto à admissibilidade, o art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Passo, portanto, à análise do mérito dos embargos.

II –
D
a alegada omissão quanto às cláusulas contratuais e à ciência do aluno

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar expressamente a
Cláusula Quinta do Contrato FIES
, bem como os
Termos de Ciência
firmados pelo estudante, que preveem a responsabilidade do aluno pelo pagamento de eventual diferença entre o valor da semestralidade e o montante financiado.

Não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre esclarecer que
não há omissão quando o órgão julgador adota fundamento suficiente para decidir a controvérsia
, ainda que não examine individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado
enfrentou adequadamente a questão contratual
, ao reconhecer que, embora existam cláusulas prevendo a responsabilidade do aluno por eventual diferença não financiada,
tais disposições são inválidas quando contrariam a legislação de regência do FIES
.

Com efeito, o voto condutor consignou expressamente:

"A Lei no 13.530/2017, ao alterar a Lei no 10.260/2001, estabeleceu expressamente que eventual diferença de encargos não é devida à instituição de ensino, mas deve ser paga ao agente financeiro em boleto único."

E prosseguiu:

"Portanto, a luz da legislação aplicável o parágrafo único da cláusula quinta deve ser interpretado no sentido de que eventual diferença de encargos deve ser paga ao agente financeiro em boleto único e não a instituição de ensino, conforme previsto no §14 do artigo 4 da Lei 10.260/01."

Verifica-se, assim, que o acórdão
não ignorou as cláusulas contratuais
, mas, ao contrário,
analisou-as à luz da legislação aplicável
e concluiu pela sua
invalidade parcial
, na medida em que atribuem à instituição de ensino legitimidade para cobrança direta de valores residuais, em contrariedade ao disposto no
§14 do art. 4o da Lei no 10.260/2001
(incluído pela Lei n
.
13.530/2017).

Tal dispositivo é claro ao estabelecer:

"Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas."

Ora, se a própria lei atribui ao
agente financeiro
a competência para eventual cobrança de diferenças não financiadas, é evidente que
cláusula contratual que confere tal legitimidade à instituição de ensino contraria disposição legal expressa
, sendo, portanto,
inválida
, nos termos do art. 166, VI, do Código Civil.

Ademais, o acórdão fundamentou-se na
Portaria FNDE n
.
638/2017
, que estabelece tratamento diferenciado para contratos firmados até o segundo semestre de 2016 e aqueles celebrados a partir do primeiro semestre de 2017, consignando que:

"
[...]
É nítida a diferença entre os tipos de contratação, no caso do inciso I, está disciplinado que para os contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, o valor máximo é de R$ 42.983,70 sem que esteja prevista a possibilidade de o estudante arcar com eventual diferença, já para os contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017, há expressa previsão do estudante arcar com eventual
diferença.
[...]
"

Portanto, o acórdão
aplicou corretamente a hierarquia normativa
, reconhecendo que
a lei prevalece sobre disposições contratuais contrárias
, em
observância ao princípio da legalidade e à função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil).

Quanto à alegada
ciência inequívoca do aluno
, o acórdão também enfrentou a questão ao consignar que:

"
a
instituição de ensino ao firmar o termo de adesão com o FNDE, se submete à legislação aplicável e as regras estabelecidas, dentre elas, as concernentes ao teto máximo da semestralidade e a participação no risco."

E concluiu:

"Nessa linha, de forma temerária e em total violação à boa-fé objetiva, que deve permear as relações contratuais, e contrariando a legislação e as normas aplicáveis a espécies, bem como o que havia expressamente constado do DRM, a instituição de ensino passou a valer-se da cláusula contratual [...] em causa própria, exigindo da estudante pagamento adicional. Tal conduta, a meu sentir, caracteriza afronta à proibição de '
venire
contra
factum

proprium
', corolário do princípio da boa-fé objetiva, contido no art. 422, do Código Civil."

Assim, o acórdão reconheceu que, ainda que o aluno tivesse ciência dos valores praticados pela instituição,
tal ciência não valida cláusula contratual contrária à lei
, nem legitima cobrança vedada pela legislação de regência do programa.

Não há, portanto,
omissão
a ser sanada, mas sim
decisão fundamentada
que, embora desfavorável à embargante, enfrentou adequadamente a questão contratual mediante aplicação direta da legislação aplicável.

III –
D
a alegada omissão quanto à ação civil pública (
cadam
)

A embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não considerar a
Ação Civil Pública n
.
1005518-09.2016.8.11.0002
, proposta pelo Centro Acadêmico XII de
Agosto
– Medicina (CADAM), julgada
improcedente, com trânsito em julgado em 10/07/2024, que teria eficácia
erga omnes
e vincularia o presente caso.

Também não assiste razão à embargante.

Primeiramente, cumpre observar que a
Ação Civil Pública do CADAM não foi invocada pela embargante em suas contrarrazões recursais
, sendo mencionada pela primeira vez apenas nestes embargos de declaração.

Ocorre
que os embargos de declaração
não se prestam à introdução de questões novas
que não foram objeto de debate no acórdão embargado, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, a embargante
não mencionou a Ação Civil Pública do CADAM em suas contrarrazões
, não tendo, portanto, oportunizado ao embargado o exercício do contraditório sobre tal questão, nem provocado o órgão julgador a se manifestar sobre ela.

Assim, a alegação de omissão quanto à ACP configura
inovação recursal
, vedada pelo ordenamento processual.

De todo modo, ainda que se admitisse o conhecimento da questão,
não haveria omissão a ser sanada
, pelas razões que passo a expor.

A eficácia da coisa julgada em ações coletivas é disciplinada pelo
art. 103 do Código de Defesa do Consumidor
:

"Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

I –
erga
omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se
de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81;

II –
ultra
partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81."

Verifica-se que, no caso de
direitos individuais homogêneos
(art. 81, III, CDC), a coisa julgada
erga omnes
somente se forma
em caso de procedência do pedido
, para beneficiar todas as vítimas.

Em caso de
improcedência
, a coisa julgada
não impede
o ajuizamento de ações individuais, conforme expressamente previsto no
§2o do art. 103 do CDC
:

"§2o Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual."

Portanto, ainda que a Ação Civil Pública do CADAM tenha sido julgada improcedente,
tal decisão não impede o ajuizamento de ações individuais
pelos estudantes que não intervieram no processo coletivo, como é o caso do embargado.

Assim, ainda que se considerasse a existência da Ação Civil Pública do CADAM,
sua improcedência não impediria o ajuizamento da presente ação individual
, nem vincularia este Tribunal à solução adotada naquele feito.

Por fim, cumpre observar que o acórdão embargado
fundamentou-se
em interpretação da legislação de regência do FIES
, especialmente a
Portaria FNDE no 638/2017
e a
Lei no 13.530/2017
, aplicando-as ao caso concreto em que o contrato de financiamento foi firmado em
2014
, em percentual de
100%
, situação que justifica tratamento diferenciado em relação a contratos posteriores ou com percentuais inferiores.

Não há, portanto,
contradição
entre o acórdão embargado e eventual decisão proferida na Ação Civil Pública do CADAM,
mas

sim

distinção
(
distinguishing
) fundada nas peculiaridades do caso concreto.

Ademais, a
embargante postula o acolhimento dos embargos
com efeitos infringentes
, para reformar o acórdão e restabelecer a sentença de primeiro grau.

Não é possível acolher tal pretensão.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica, prevista no
art. 1.022 do CPC
: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam à rediscussão do mérito
ou à reforma do julgado por mera divergência quanto à solução adotada, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica.

A embargante, em verdade, pretende
rediscutir o mérito
do julgado, reiterando argumentos já apreciados e rechaçados pelo acórdão embargado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Assim,
não há como atribuir efeitos infringentes
aos presentes embargos.

Subsidiariamente, a embargante requer o
prequestionamento expresso
de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Declaro, que o acórdão embargado
enfrentou

adequadamente
todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente a legislação de regência do FIES, os princípios contratuais
da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Por fim, registro que
a
requerida
/reconvinte
, ora embargante,

permanece condenada
ao pagamento de:

a) Na ação principal:
c
ustas e despesas processuais;
e h
onorários advocatícios de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

b) Na reconvenção (julgada improcedente):
c
ustas e despesas processuais;
e h
onorários advocatícios de 1
5
% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que ação principal e reconvenção são demandas autônomas, cada qual gerando direito a honorários advocatícios independentes, conforme se infere do julgado abaixo reproduzido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Após apresentada, a reconvenção passa a ser autônoma em relação à ação originária, de forma que o julgamento improcedente do pedido na ação principal não conduz automaticamente à perda do interesse de agir da reconvenção.

2. "Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta"
(
AgInt
no
AREsp
1.109.022/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 29/4/2019,
DJe
de 2/5/2019).

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no REsp n. 1.785.320/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023,
DJe
de 9/11/2023.)

No mesmo sentido, esteTribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes tanto a ação principal quanto a reconvenção, fixando honorários advocatícios para ambas as partes, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a compensação de honorários advocatícios quando há improcedência tanto da ação principal quanto da reconvenção; e (
ii
) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, considerando os indícios de capacidade financeira apontados pela autarquia apelante.

III. Razões de decidir

3. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal
, sendo vedada sua compensação por expressa disposição do art. 85, §14 do CPC, que reconhece a natureza alimentar da verba e seu pertencimento ao advogado.

4. A gratuidade da justiça concedida ao autor deve ser mantida, pois a mera titularidade de bens ou a contratação de advogado particular não são suficientes para afastar o benefício, especialmente quando demonstrado que o rendimento líquido é compatível com a alegada hipossuficiência.

5. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do requerente não foi afastada por prova robusta e inequívoca, sendo insuficientes os elementos trazidos pela autarquia para demonstrar capacidade financeira incompatível com o benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os honorários advocatícios na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, sendo vedada sua compensação mesmo quando ambas as demandas são julgadas improcedentes. 2. A titularidade de bens e a contratação de advogado particular não constituem, por si só, elementos suficientes para afastar a gratuidade da justiça quando não demonstrada de forma inequívoca a capacidade financeira do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §14; 98, §3o; 99, §4o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.010.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 9/5/2022; TJMT, AI 1001669-98.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 5/9/2017.

(N.U 0000015-14.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

Portanto,
mantém-se integralmente a condenação da embargante/reconvinte
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tanto na ação principal quanto na reconvenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, apenas para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026